Tribunal: STF
Processo: ARE 1574163
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 20, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. ART. 496, §1º DO CPC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR FAZENDÁRIO APOSENTADO. PERCEPÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. GRATIFICAÇÃO DOTADA DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO CEARÁ aponta ofensa ao art. 40, §8º, da CF/1988, pois “sequer é viável, pelos termos da lei fazer o cálculo do valor devido, dada a natureza proper laborem da vantagem” (Doc. 27, fl. 7).



    Aduz que “houve um equívoco de tratar o piso do PDF como parcela de natureza geral, paga indistintamente a todos os servidores, inclusive os afastados. Contudo, a lei assegura o pagamento de PDF aos servidores afastados apenas nos casos em que menciona, quais sejam, quando o servidor da ativa assume cargos de Secretário de Estado, Secretário Adjunto de Estado, Secretário Executivo e Presidentes de Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista, no âmbito da administração Direta e Indireta do Estado do Ceará, inclusive os casos com expressa previsão legal. O que evidentemente não torna a verba de natureza geral” (Doc. 27, fl. 11).



    Afirma que “se o valor a ser compensado mostra-se dependente da produtividade do servidor, e diferenciação de valores entre os ativos, conforme as metas alcançadas, e, portanto, impossível de ser aferido em relação aos inativos, também em relação a este ponto, não há como a demanda prosperar, sendo equivocados os fundamentos da decisão, ao tratar como vantagem geral, parcela remuneratória vinculada ao desempenho do servidor, pelo que de direito a total reforma da decisão” (Doc. 27, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 32), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) incidem no caso os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (b) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 35), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “2.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva da parte autora, versa sobre tema que possui relevância na seara forense de todo o País. Não se pode negar que a discussão sobre a gratificação do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) não possuir caráter geral, pois está ligada à produtividade do servidor é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente porque diz respeito à questão que interessa a todos os Entes Federativos. 



    Ante o exposto, deve ser reconhecida a repercussão geral da presente matéria e determinada a suspensão de todos os processos em trâmite nacionalmente, conforme disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 13.439/2004 e Lei Estadual 14.969/2011) e das peculiaridades do caso concreto, manteve a sentença, que deferiu a “paridade entre ativos e inativos no caso em exame, haja vista que o demandante preencheu os requisitos para sua inatividade em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003” (Doc. 20, fl. 2). 



    Decidiu que “ainda que referida gratificação tenha sido instituída com o objetivo de incentivo à produtividade, não possui natureza labore faciendo, destinada apenas aos servidores em atividade, visto que, desde a sua instituição, é devida também aos aposentados e pensionistas de ex-servidor fazendário, ostentando, portanto, caráter genérico” (Doc. 20, fl. 3).



    No que diz respeito à natureza jurídica da verba denominada  Prêmio por Desempenho Fiscal, demanda o exame de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza a análise da pretensão recursal em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora Pública aposentada. Sistema Remuneratório e Benefícios. Prêmio de desempenho fiscal. Paridade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1497924 AgR / CE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/08/2024)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Prêmio por desempenho fiscal. Paridade com os servidores da ativa. Natureza jurídica da verba. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A discussão acerca da natureza do Prêmio por Desempenho Fiscal não prescinde do reexame da legislação local pertinente ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1297141 AgR / CE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF). EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional suscitada, incidem, na espécie, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à extensão do pagamento do Prêmio de Desempenho Fazendário (PDF) aos servidores inativos – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido." (ARE 1404694 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 31/8/2023)



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1555813 / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 1/7/2025; RE 1536611 / CE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 26/2/2025; RE 1297141 / CE, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/05/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente